Tribunal: TCU
Processo: 021.214/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento das medidas adotadas para cumprir as determinações contidas nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 10.514/2019-TCU-2a Câmara, de relatoria da Ministra Ana Arraes, no âmbito da prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de São Paulo (SR08-Incra/SP), referente ao exercício de 2017.

Inteiro teor:
Acórdão 5260/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do monitoramento das medidas adotadas para cumprir as determinações contidas nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 10514/2019-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes, no âmbito da prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de São Paulo (SR08-Incra/SP) referente ao exercício de 2017, com o seguinte teor: "1.8.1. determinar à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 208, § 2o, do Regimento Interno/TCU, que, no prazo de 90 dias, a contar da notificação, apresente plano de ação com vistas à adoção de medidas efetivas para a identificação dos imóveis rurais destinados à reforma agrária e ao consequente registro contábil em valores atualizados, de forma a refletir, nos demonstrativos contábeis da unidade, o real patrimônio sob sua responsabilidade, em cumprimento aos arts. 98 e 102, inciso II, alínea 'a', do Regimento Interno do Incra aprovado pela Portaria 338/2018 e aos Acórdãos 557/2004 (subitem 9.2.6), 578/2010 (subitem 9.5.2) e 1.320/2017 (subitem 3.1.17) - TCU - Plenário (itens 50/9 da instrução); 1.8.2. determinar ao órgão responsável pelo Controle Interno do Incra que, nas próximas contas da Superintendência Regional no Estado de São Paulo, informe os resultados das providências implementadas quanto à apuração de responsabilidades e ao ressarcimento ao erário de eventuais prejuízos em decorrência das constatações objeto dos Relatórios da Auditoria Interna 6 e 9/2017;" considerando que, nos termos da manifestação da unidade instrutora acostada à peça 30, a SR08-Incra/SP identificou e registrou no sistema SPIUnet os 132 imóveis rurais destinados à reforma agrária sob sua responsabilidade, com o devido reflexo contábil verificado no sistema SIAFI; considerando que, conforme análises constantes às peças 41, 53 e 74, a SR08-Incra/SP adotou medidas administrativas para cobrar da empresa SGS Enger Engenharia Ltda. os valores identificados pela auditoria interna, emitindo notificações, Guia de Recolhimento da União (GRU) e fazendo alertas sobre possíveis sanções e, diante do não recolhimento, encaminhou o caso à Procuradoria Federal Especializada para instauração de processo de cobrança judicial, além de realizar a inscrição do respectivo crédito no Cadin; considerando que, após análise, a unidade instrutora opinou por considerar atendidas as determinações contidas nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 10514/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 10514/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) comunicar esta decisão à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo (SR08-Incra/SP); e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 043.516/2018-1 . 1. Processo TC- Processo 021.214/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo (SR08-Incra/SP). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.